Tribunal: STF
Processo: RE 613316
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
DEVIDO PROCESSO LEGAL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO DE DEFESA. A anulação de ato administrativo, que repercuta no campo de interesses individuais, somente pode ocorrer oportunizando-se o direito de defesa, ou seja, instaurando-se processo administrativo.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.